Tribunal: TJDFT
Processo: 0718282-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0718282-44.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANNA CAROLINA RESENDE PEREIRA AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A. D E S P A C H O Vistos etc. Em consulta aos autos de origem, denota-se que foi proferida decisão (ID 98029250), publicada em 23/07/2021 (certidão de ID 98294707), determinando a suspensão do feito pelo prazo de 60 (sessenta) dias, em razão da informação trazida pela parte autora, ora agravante, de que as partes se encontram em tratativas de acordo. Nesse ambiente, intime-se a parte agravante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, a respeito do interesse no prosseguimento do presente recurso. Publique-se. Intime-se. Brasília, 23 de julho de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora